Tribunal: TJSP
Processo: 0001721-33.2009.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2003 e 2004. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Demora do exequente em providenciar os meios necessários para citação do executado. Falta de efetivo andamento do feito. Recurso denegado.